Tribunal: TJES
Processo: 0000211-43.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-43.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que haja caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido se trata-se de receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é impositivo o exame das circunstâncias do caso concreto.

2.
Ressaltado que, tratando-se de delito de receptação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa o ônus da prova da origem ilícita do bem ou, ainda, de seu eventual desconhecimento acerca da ilicitude do bem.

3.
Verificado que a d. Defesa logrou êxito em demonstrar a existência de indícios relevantes de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e que tal veículo se encontrava em sua posse de boa-fé.

4.
Ficou comprovado que embora o Apelante estivesse em sua posse veículo subtraído, ele de fato era motorista de aplicativo, e ao alugar o veículo com possibilidade de aquisição ao final do contrato, pesquisou na base de dados do DETRAN sobre a procedência e constatou que se tratava de automóvel regular. É certo que a pesquisa que indicou a regularidade levou em conta a placa em vez dos chassis, porém também é certo que a prática de conferir chassi ao adquiri veículo é incomum, pois, não exigível da pessoa média.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000211-43.2020.8.08.0032

APELANTE: WAGNER MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS WANDERMUREM LIMA - ES30605

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER MARTINS RODRIGUES

em face da Sentença de fls.
327/329
proferida pel
a
M.Mª. Juíza de Direito da
2ª Vara
Criminal de
Mimoso do Sul
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 180 do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Por fim, substituiu a pena aplicada por duas restritivas de direitos.

Recurso interposto e razões apresentadas em ID nº 5467342, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do Apelante, conforme art. 386, incisos V ou VII do CPP;
(ii)
subsidiariamente, que seja fixada a pena-base no mínimo legal;
(iii)
a diminuição da pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5739473 pugnando pelo provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6003039).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 18 de fevereiro de 2020, no período da noite, no KM 451 da BR101, no município de Mimoso do Sul/ES, Wagner Martins Rodrigues foi flagrado na condução de automóvel que era produto de crime.

O acusado foi abordado por Policiais Rodoviários Federais enquanto conduzia o veículo Ford KA, placa aparente PVB-2F79. Verificados os sinais de identificação do veículo, foram percebidos diversos indícios de adulteração.

Realizadas consultadas registrais do carro, constatou-se que a placa verdadeira do automóvel era LRN-6D00 e que o automóvel havia sido roubado em 31 de julho de 2019 no município de Volta Redonda/RJ.

Wagner apenas alegou que havia alugado o carro de pessoa desconhecida.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela absolvição do Apelante, conforme art. 386, incisos V ou VII do CPP.

Como sabido, o crime de receptação está previsto no art. 180 do Código Penal, o qual estabelece que:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Segundo ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” e “influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte”) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão “que sabe ser produto de crime”.
(in Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017)

Para que haja caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido se trata-se de receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é impositivo o exame das circunstâncias do caso concreto.

Não se trata de presunção de dolo direto, mas sim da análise do conjunto probatório. Para averiguação do elemento subjetivo do delito, observa-se o conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, a conduta e os dados circunstanciais do evento delituoso.

In casu
, o conjunto probatório colhido não evidencia que o agente sabia da origem ilícita do bem.

Ressalto que, tratando-se de delito de receptação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa o ônus da prova da origem ilícita do bem ou, ainda, de seu eventual desconhecimento acerca da ilicitude do bem.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA Nº7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ademais, a conclusão da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual, no crime de receptação, flagrado o acusado na posse de objeto produto de crime, a ele compete a demonstração da sua aquisição lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes (...) (STJ; AgRg-AREsp 1.382.503; Proc. 2018/0276090-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/02/2019; DJe 01/03/2019)

Partindo de tal entendimento, verificado que a d. Defesa logrou êxito em demonstrar a existência de indícios relevantes de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e que tal veículo se encontrava em sua posse de boa-fé.

Ficou comprovado que embora o Apelante estivesse em sua posse veículo subtraído, ele de fato era motorista de aplicativo, e ao alugar o veículo com possibilidade de aquisição ao final do contrato, pesquisou na base de dados do DETRAN sobre a procedência e constatou que se tratava de automóvel regular. É certo que a pesquisa que indicou a regularidade levou em conta a placa em vez dos chassis, porém também é certo que a prática de conferir chassi ao adquiri veículo é incomum, pois, não exigível da pessoa média.

Vejamos depoimento do Apelante em juízo (mídias anexas ao Google Drive):

“
(...) Que o depoente não sabia que o carro era irregular; Que o depoente, inclusive, realizou pesquisa no endereço eletrônico do Detran, ocasião em que teve acesso aos dados do veículo, a exemplo do chassi, estando tudo regular; Que o site apontou que o veículo não possuía restrição de furto/roubo; Que por conta disso, em um primeiro momento, estava “tudo ok” para o depoente, que passou a usar o carro (...) Que o depoente estava em posse dos documentos do veículo; Que ao ser indagado pela MM. Juíza acerca do fato de os dados da placa e do chassi encontrados no veículo serem os mesmos daqueles descritos no documento, o depoente respondeu que não se recorda quanto ao chassi, mas que não se recorda se verificou tal informação, mas que a princípio o fez, pois nunca alugaria um carro sem observar o documento e o chassi; (...) Que o depoente só realizou uma conferência do documento, em momento anterior ao pagamento do veículo; Que pode ser que a pessoa que entregou o veículo ao depoente realizou a troca do documento no momento do pagamento, passando a possuir documentação irregular; Que não estava comprando o carro, mas alugando para trabalhar como motorista; (...) Que o depoente não sabia que o veículo continha restrição de furto/roubo; Que o depoente foi surpreendido ao saber que se tratava de veículo oriundo de crime (...)”.

Portanto, não se encontram declinadas na sentença as razões que o levaram a crer que as diligências empreendidas pelo apelante quando da locação do veículo se mostravam inadequadas ou insuficientes.

Contrariando tal argumento, verifica-se que segundo depoimento prestado por um dos agentes públicos responsáveis pela prisão e Wagner, a conferência do chassi/número de identificação do veículo não constitui medida normalmente adotada pelo homem médio.

De acordo com o Laudo Unificado de fls. 26 e Laudo Pericial de fls. 35/43, é possível observar que embora constasse no veículo o chassi de número 9BFZH55L5F8161931, o chassi original revelado através de perícia era o 9BFZH55L7F8123150.

Por isso compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“tal informação se mostra relevante à medida que, não sendo a adulteração do chassi grosseira, tem-se por razoável a tese de que o apelante agiu de boa-fé, já que a consulta de placa aparente PVB 2F79 junto ao sistema do Detran conduziria à conclusão de regularidade do bem”.

Por fim, há nos autos vários elementos que amparam a tese defensiva e demonstram que o apelante desconhecia a restrição do veículo por ele utilizado, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

Assim, do contexto probatório não é possível extrair-se a certeza da autoria e ciência inequívoca da origem do bem apreendido em poder do réu, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para absolver o Apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, do crime de receptação, por insuficiência de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________